Tribunal: TJPA
Processo: 0006508-68.2017.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2022-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006508-68.2017.8.14.0076

APELANTE: MARIA BENEDITA PAIVA

APELADO: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA INVEROSSÍMIL. CONTEMPLAÇÃO DEPENDENTE DE SORTEIO OU LANCE. PREVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO OU VÍCIO CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Alegação da autora de que teria sido induzida em erro quando da contratação do plano não comprovada.

2.

Mesmo diante da inversão do ônus da prova, em nenhum momento se dispensa o consumidor de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito. Hipótese em que a autora, apesar de argumentar que, ao contratar o consórcio, foi ludibriada, tendo a ilusão de contemplação imediada, deixou de provar suas assertivas.

3.

Alegação de que teria sido ludibriada pelo vendedor, que lhe prometeu contemplação após pagamento da primeira parcela, permaneceu no campo da retórica. Conjunto probatório dos autos que evidencia, de modo satisfativo, a inexistência do defeito, logrando a requerida demonstrar que a autora foi suficientemente informada da ausência de promessa de contemplação, diante de informações contidas no pacto firmado entre as partes.

4.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006508-68.2017.814.0076

APELANTE: MARIA BENEDITA PAIVA

ADVOGADO: Dra. Driely tatyaya Costa da Fonseca Soares

APELADO: CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN – ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

ADVOGADO: Dra. Manuela Motta Moura da Fonte

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de
Ação de Rescisão de Contrato c/c Restituição de Valores e Reparação por Danos Morais, que teve seu trâmite perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Acará, proposta por Maria do Carmo dos Santos Cavalcante contra Consórcio Nacional Volkswagen – Administradora de Consórcio Ltda.

A Autora afirma que as partes firmaram contrato de adesão nº 002543268, em janeiro de 2015, efetuando o pagamento da 1ª parcela, no valor de R$361,00 no ato da contratação, uma vez que o funcionário da Ré, Sr. Alexandre, lhe abordou em sua residência, oferecendo o consórcio de veículo, afirmando que assim que pagasse a 1ª prestação, o próprio vendedor iria levar a Requerente à cidade de Belém, na loja da Suplicada, localizada na Av. Presidente Vargas (Ecocenter), para escolher seu carro. No entanto, o vendedor não apareceu.

Após constatar que havia sido enganada, entrou em contato com a Requerida, buscando o cancelamento do pacto e a devolução do valor pago, todavia, a empresa além de não ter efetuado o cancelamento, ainda continua efetuando a cobrança das parcelas. Após invocar o direito, requereu a declaração da rescisão contratual, condenando a Requerida a devolução das quantias pagas, além de danos morais arbitrados no valor de R$60.000,00, bem como pleiteou a concessão dos benefícios da justiça gratuita. (ID nº 2856806).

Citada, a Suplicada apresentou peça de contrariedade (ID nº 2856810) defendendo que a conduta praticada foi legítima, e com base no pacto firmado pelas partes.

A Autora apresentou manifestação acerca da contestação e documentos, ID nº 2856812.

Verifica-se que a Audiência de Instrução e Julgamento transcorreu de acordo com o que consta do Termo contido no ID nº 2856819

Autora e Ré apresentaram Alegações Finais, Id’s nº 2856820 e 2856821.

O Juízo Singular prolatou sentença, com o seguinte comando final:

“...DIANTE DO ACIMA EXPOSTO, e tudo mais que consta dos autos, julgo IMPROCEDENTE a ação, e extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.” (ID nº 2856822)

Inconformada, a Suplicante interpôs o presente, Apelo, sob o argumento de que a empresa Apelada praticou ato de propagando enganosa, por meio de seus vendedores, quando batem na porta para oferecer contrato de consórcio, buscando a reforma da sentença, com a condenação da Recorrida em Danos Morais no valor de R$60.000,00 (ID nº 2856823)

A
Apelada não
apresentou contra
rr
azões.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão do plenário virtual.

Belém, 03/02/2022.

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador Relator

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, o Apelo merece ser conhecido e examinado.

Entendo que o ponto crucial da demanda é verificar se a Autora, ora Apelante, foi ou não ludibriada pela Apelada, no ato da contratação.

Na hipótese do caso concreto, a Requerente informa que o vendedor da Empresa Ré, bateu em sua porta garantindo que após o pagamento da primeira parcela do pacto, iria pessoalmente com a mesma na cidade de Belém, para que pudesse escolher seu veículo.

No entanto, não consta nos autos nenhuma comprovação do alegado. Evidencia-se do conjunto probatório que a Suplicante não logrou demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, não havendo prova de que a requerida, no momento da contratação, prestou-lhe informações inadequadas sobre o consórcio que a teriam induzido em erro ou, em outras palavras, que a teria feito acreditar que seria contemplada imediatamente.

A documentação apresentada, mesmo com a inversão do ônus probatório, não permite concluir que a Autora tenha sido ludibriada em sua boa fé com a promessa da Recorrida, por seu funcionário, que seria contemplada com o bem objeto do contrato de consórcio, após o pagamento da primeira parcela. O referido contrato só admite a contemplação do bem através de lances e sorteios, e a Apelante não demonstrou que sua situação se adeque a qualquer dessas hipóteses.

O pacto tem força vinculante, pois, se não tivesse obrigatoriedade em relação aos contratantes, jamais poderia desempenhar sua função jurídico-econômica. O contrato tem, portanto, força de lei entre as partes, vinculando-as ao que pactuaram, como se essa obrigação fosse oriunda de um dispositivo legal. A bilateralidade está em estabelecer para o consorciante a obrigação de transferir o bem mediante lance e/ou sorteio, e o de impor ao consorciado o dever de pagar o valor ajustado. Evidente que em caso de distrato, deve ser observado o previsto desde que não importe em onerosidade excessiva (o que não foi ventilado).

Como bem ressalta o Juízo Singular, são essenciais à sua existência, segundo a doutrina, três elementos constitutivos, respectivamente: a coisa, o preço e o consentimento, e no presente feito, não consta nenhuma prova de vício de consentimento, capaz de gerar entendimento de que pacto não foi livremente contratado.

Assim, diante de ausência de qualquer indício de indução a erro ou, ainda, a ocorrência de fato superveniente que altere de forma extraordinária e imprevisível a condição de uma ou de ambas as partes contratantes, tornando o pacto extremamente oneroso,
não se pode invalidar o referido instrumento
.

No caso vertente, a autora não demonstrou a ocorrência de quaisquer das causas desconstitutivas do contrato. Da mesma forma, também não ficou patenteado nos autos qualquer forma de dano moral provocado pela ré contra a autora, o que não enseja a sua indenização.

A respeito da questão, nossa jurisprudência pátria assim se posiciona:

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO DE BEM IMÓVEL. ALEGAÇÃO DA AUTORA DE QUE TERIA SIDO INDUZIDA EM ERRO QUANDO DA CONTRATAÇÃO DO PLANO NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS INOCORRENTES.
Conquanto na responsabilidade civil por defeito do produto a inversão do ônus da prova se opere automaticamente, em nenhum momento se dispensa o consumidor de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito. Hipótese em que a autora, apesar de argumentar que, ao contratar o consórcio, não foi suficientemente informada dos riscos do plano, deixou de provar suas assertivas. Alegação de que teria sido ludibriada pela vendedora, que lhe prometeu contemplação no prazo máximo de dois meses, que permaneceu no campo da retórica. Conjunto probatório dos autos que evidencia, de modo satisfativo, a inexistência do defeito, logrando a requerida demonstrar que a autora foi suficientemente informada da ausência de promessa de contemplação.
APELO DESPROVIDO. UNÂNIME.”(Apelação Cível, Nº 70069821569, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em: 22-06-2016) (destaquei)

“Ementa: RECURSO INOMINADO. OBRIGACIONAL E RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE
PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO INVEROSSÍMIL. CONTEMPLAÇÃO DEPENDENTE DE SORTEIO OU LANCE. PREVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO OU VÍCIO CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Narra a parte autora que aderiu ao grupo de consórcios da ré em 19/07/2018 e, seguindo as orientações da vendedora deu lance de R$11.100,00 em 26/07/2018 a fim de ser contemplado. Aduz que o contrato continha informação de que não havia garantia da data de contemplação, mas a vendedora lhe repassou ser apenas contrato padrão e garantiu que seria contemplado em até 5 dias, o que não ocorreu. Afirma que foi ludibriado, criando expectativa certa e liquida. Pugna pelo ressarcimento dos valores pagos referentes à entrada e à primeira parcela de R$1.814,01 e R$685,89 respectivamente e pela condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$8.000,00. 2. Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedente a ação a fim de condenar a demandada à devolução de R$2.499,90 deduzidos os valores permitidos em atenção a Súmula 15 das Turmas Recursais Cíveis. 3.
Pois bem, alega o autor que a vendedora Milena lhe garantiu a contemplação, o que não ocorreu mesmo ao seguir as orientações dadas no momento de efetuar seu lance. Todavia, tal narrativa apresenta-se inverossímil a partir das provas constantes nos autos. 4. Inicialmente não há qualquer indício da promessa de contemplação, seja documental ou testemunhal. Frisa-se que incumbia ao autor provar que fora ludibriado, fato utilizado para fundamentar o pedido indenizatório por danos morais. Ocorre que sequer requereu o depoimento da vendedora, dispensando a prova testemunhal em audiência de instrução
. 5. Consigna-se que o sorteio e o lance são as maneiras de ser contemplado no caso, existindo procedimento próprio para cada uma delas previsto contratualmente. Ora, em posse dessas informações, estava ciente o autor da ausência de garantia de contemplação, porquanto o fim pretendido dependia de fatores alheios as suas ações. 6. Imperioso registrar ainda que a doutrina colacionada ao recurso diz respeito ao dano moral in re ipsa decorrente de inscrição indevida, caso que não possui correlação com o presente feito. Outrossim, é exigida a prova da inscrição ao consumidor, cabendo ao fornecedor provar sua licitude. No entanto, não pode ser requisitado que, em analogia, a contratada prove de outra forma, que não a presença da informação em contrato, estar o consumidor ciente dos meios para contemplação. 7. Desse modo, embora se pudesse crer em uma orientação de como agir para que atingisse mais rapidamente seu objetivo, situação não comprovada, a informação não passaria de mero conselho decorrente da experiência no ramo.
Portanto, inexistindo falha no dever de informação ou prova de vício na contratação, bem como de ocorrência de abalo, não se configura a existência de danos morais.
8. Destarte, a sentença merece ser mantida nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. RECURSO IMPROVIDO.” (Recurso Cível, Nº 71008732000, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em: 26-09-2019) (destaquei).

Entendo que a Consumidora sequer pleiteou a oitiva do funcionário da Apelada, Sr. Alexandre (ID nº 2856816), sendo que o depoimento do vendedor elucidaria a questão. Todavia, limitou-se a pleitear oitiva de suas testemunhas, sem sequer indicá-las. Ressalto ainda que nem as levou à Audiência designada.

Portanto, inexistindo falha no dever de informação ou prova de vício na contratação, não há como declarar a nulidade do instrumento.

Acredito que não existe razão para alterar o decisum vergastado, principalmente considerando que todas as informações referentes ao consórcio encontravam-se disciplinadas no pacto assinado (ID nº 2856810), sendo improvável que a Apelante sequer tenha lido o documento.

Pelo exposto e mais o que dos autos consta, conheço do recurso, mas nego-lhe provimento, mantendo a sentença guerreada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador Relator

Belém, 04/03/2022